Tribunal: TJES
Processo: 5003003-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003003-44.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA

AGVDO(S):

RADSON JOSÉ DA COSTA VALENÇA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADAS. EXECUTADO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1-
Nosso ordenamento estabelece como regra a citação pessoal da parte, deixando as modalidades de citação ficta, como a editalícia, somente para os casos em que não for possível a localização do requerido, sendo que a citação por edital somente deve ser utilizada em último caso, quando esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte e estas se mostrarem frustradas.

2- Conforme previsão do art. 256, § 3º, do CPC/2015, “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

3- Caracterizado que a parte está em local incerto e não sabido, não sendo encontrado no endereço por ela mesmo informado e nem no endereço obtido através do sistema Infojud, é válida a citação editalícia prevista no art. 256, inciso II do CPC/2015.

4-
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003003-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
AGRAVADO: RADSON JOSE DA COSTA VALENCA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003003-44.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA

AGVDO(S):

RADSON JOSÉ DA COSTA VALENÇA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA
, inconformado com a decisão ID. 1318564 - Pág. 51, através da qual o MM. Juiz, entendendo que a parte exequente não esgotou todas as tentativas para localização do executado, indeferiu o pleito de citação por edital.

Em suas razões recursais ID. 1317905 a parte agravante alega, em apertada síntese, que o executado está em local incerto e não sabido, não tendo sido encontrado no endereço por ele infirmado, nem no endereço conseguido através de pesquisa no sistema Infojud.

Desnecessária a intimação do agravado para a apresentação de contrarrazões, porquanto não efetivada a relação processual pela
citação.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 23 de agosto de 2021.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003003-44.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA

AGVDO(S):

RADSON JOSÉ DA COSTA VALENÇA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA
, inconformado com a decisão ID. 1318564 - Pág. 51, através da qual o MM. Juiz, entendendo que a parte exequente não esgotou todas as tentativas para localização do executado, indeferiu o pleito de citação por edital.

Em suas razões recursais ID. 1317905 a parte agravante alega, em apertada síntese, que o executado está em local incerto e não sabido, não tendo sido encontrado no endereço por ele infirmado, nem no endereço conseguido através de pesquisa no sistema Infojud.

Decerto que nosso ordenamento estabelece como regra a citação pessoal da parte, deixando as modalidades de citação ficta, como a editalícia, somente para os casos em que não for possível a localização do requerido.
In verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

Dentro desse panorama, a citação por edital somente deve ser utilizada em último caso, quando esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte e estas se mostrarem frustradas.

No presente caso, observo que houve tentativa de citação da parte através de oficial de justiça no endereço por ele mesmo informado no instrumento de Confissão de Dívida ID 1318563, constando da certidão do oficial de justiça ID. 1318563 - Pág. 44, que a parte já teria se mudado daquele endereço há 03 (três) anos, sendo desconhecido seu paradeiro.

Posteriormente, em nova tentativa de citação do executado em endereço obtido através do sistema Infojud, restou certificado pelo oficial de justiça que a parte não mais residia naquele endereço, conforme certidão 1318564 - Pág. 47.

Dessa forma, conforme previsão do art. 256, § 3º, do CPC/2015,

“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Assim, caracterizado que a parte está em local incerto e não sabido, não sendo encontrado no endereço por ela mesmo informado e nem no endereço obtido através do sistema Infojud, é válida a citação editalícia prevista no art. 256, inciso II do CPC/2015. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014037-40.2010.8.08.0048 APELANTES: HUGO CÉSAR MARTINS PEIXOTO E OUTRO APELADO: VANDEIR ANTONIOLLI RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE DESPEJO RECURSO DE APELAÇÃO CITAÇÃO POR EDITAL PRESCRIÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1.
A citação por edital quando o citando encontra-se em local incerto e não sabido é prevista nos termos do art. 256, do Código de Processo Civil.
2. Prescreve em 03 (três) anos a pretensão relativa à cobrança de aluguéis de prédios urbanos, conforme o art. 260, § 3º, I, do Código Civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048100140374, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)

ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CITAÇÃO POR EDITAL LUGAR INCERTO MEDIDA NECESSÁRIA VALIDADE CONTUNDENTES PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR JUROS DE MORA TERMO INICIAL RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA A PARTIR DO EVENTO DANOSO RECURSO DESPROVIDO. 1
. Ignorando-se o atual endereço da sede da pessoa jurídica ré, ou ainda, se esta ainda mantém suas atividades empresariais, como também sendo impossível localizar o paradeiro de seus representantes legais, tem-se que outra medida não cabia senão a citação por edital, conforme autoriza o art. 256, II, do CPC.
2. A autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), com base em ( i ) boletim de ocorrência de acidente de trânsito; ( ii ) fotos das avarias ao veículo do assegurado pela autora; ( iii ) relatório de vistoria de sinistro; ( iv ) notais fiscais dos reparos realizados no automóvel segurado; e ( v ) autorização de pagamento em favor da vítima. Por outro lado, os réus não demonstraram qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo (art. 373, II, CPC). 3. Em se tratando de responsabilidade civil aquiliana que impõe à parte o dever de reparar danos materiais, tem-se que o juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC e Enunciado da Súmula n. 54 do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 022110008889, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSÁRIO. DEFESA REALIZADA POR MEIO DE

CURADOR ESPECIAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é o ato pelo qual se transmite ao demandado (réu) a ciência da propositura da ação, tornando-o parte no processo. Trata-se de ato de comunicação responsável pela transformação da estrutura do processo, até então linear – integrado por apenas dois sujeitos, autor e Juiz – em triangular (autor, Juiz e réu). 2. O colendo STJ já decidiu ser ¿regra basilar de Processo Civil, aliás positivada em nosso código, a de que para a validade do processo é indispensável a citação¿ (REsp 807.871⁄PR 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 27.03.2006). 3.
No caso em análise, verifica-se que os Autores⁄Apelados pretenderam a citação dos Demandados⁄Apelantes por edital tendo em vista os mesmos estarem em lugar incerto e não sabido, hipótese abrangida pelo permissivo legal – art. 231 do CPC [art. 256 do CPC⁄2015], de maneira que o deferimento e a utilização da excepcionalidade via da citação por edital foram revestida de legalidade.
4. Foi realizada a devida instrução processual, com oitiva de testemunhas, as quais comprovam o direito material invocado [posse mansa, pacífica e ininterrupta], o que justifica a manutenção da sentença em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 014130074793, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja providenciada a citação por edital.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003003-44.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA

AGVDO(S):

RADSON JOSÉ DA COSTA VALENÇA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADAS. EXECUTADO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1-
Nosso ordenamento estabelece como regra a citação pessoal da parte, deixando as modalidades de citação ficta, como a editalícia, somente para os casos em que não for possível a localização do requerido, sendo que a citação por edital somente deve ser utilizada em último caso, quando esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte e estas se mostrarem frustradas.

2- Conforme previsão do art. 256, § 3º, do CPC/2015, “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

3- Caracterizado que a parte está em local incerto e não sabido, não sendo encontrado no endereço por ela mesmo informado e nem no endereço obtido através do sistema Infojud, é válida a citação editalícia prevista no art. 256, inciso II do CPC/2015.

4-
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.